Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-20.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I, DO CPC. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em decorrência do não cumprimento da determinação para juntada de procuração com o objetivo de regularizar a representação processual.
2. Após o ajuizamento da ação, o Juízo deverá analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular. 2.1. Observado que a referida peça não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC e, uma vez que a autora descumpriu a determinação judicial que lhe fora dirigida, a petição inicial deve ser indeferida nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
3. O princípio do devido processo legal exige o atendimento aos pressupostos de desenvolvimento válido do processo, dentre os quais figura a regularidade da representação processual. Não podem ser acolhidas as alegações de ofensa aos princípios da celeridade e da economicidade dos atos processuais em razão da desídia da parte no cumprimento da determinação judicial.
4. O indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal do autor, para a correção das eventuais falhas constatadas, apenas é necessária nos casos do art. 485, incisos II e III, do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida